Tribunal: TJMT
Processo: 1030531-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030531-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMA ROSA DE FRANCA - CPF: 021.287.261-31 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030531-97.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Vilma Rosa de França

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 23/08/2018, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Desvio de Energia no Ramal de Ligação”, ou seja, a unidade consumidora se encontrava Auto Religada na medição com desvio de uma fase na luminária pública, conforme se denota no procedimento juntado pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS, bem como a informação de que a vistoria foi acompanhada pela cliente, fato este que sequer fora impugnado.

3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as cobranças a título de recuperação de consumo.

4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, inexiste o consumo de energia no período em que fora constatada a irregularidade, vez que se encontra zerado, assim, é cabível a recuperação do consumo da energia que não foi faturada.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
Ora, a recuperação de energia foi realizada de forma legítima em respeito aos termos da resolução 414/10 da ANEEL (vigente na época dos fatos), sendo necessário ressaltar que modificações externas ao medidos não implicam em sua retirada, sendo esta facultada à empresa se a irregularidade for no medidor, conforme art. 129, §5 da resolução 414/10 da ANEEL. Portanto, a cobrança da dívida é lícita ante o procedimento regular realizado, não havendo atitude ilícita pela Reclamada, apenas exercício regular de direito. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei no 13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte do Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela licitude da cobrança, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a cobrança realizada, não há se falar em indenização por dano moral.”.

6. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA COM JULGAMENTO DO MÉRITO: I- Dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como também a indenização por danos morais. II- Por fim, a procedência do pedido contraposto, condenando a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 12.428,85 (doze mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), sendo os valores negativados, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do pedido contraposto, sendo na data de 07/12/2022
., não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023